Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700968-72.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE LACERDA DE OLIVEIRA PINELI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 52215221. Sendo assim, concedo ao apelante HENRIQUE LACERDA DE OLIVEIRA PINELI novo prazo para o oferecimento das razões de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora